Tribunal: TJDFT
Processo: 0731583-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731583-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDRE FELIPE DA ABADIA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por ANDRÉ FELIPE DA ABADIA, em que pretende, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, a rescisão do acórdão n. 1211229, proferido pela 8a Turma Cível, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n. 0700682-92.2017.8.07.0018, ora em fase de Cumprimento de Sentença, perante a 2a Vara da Fazenda Pública do DF, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. O autor defende a rescisão da decisão, por manifesta violação à norma jurídica (art. 10, inc. VIII da Lei n. 8.429/92, com alteração dada pela Lei n. 14.230/2021), e conforme restou definido no julgamento ARE n. 843989, objeto do Tema 1.199-STF, em sede de repercussão geral. Deferida a gratuidade de justiça ao autor e corrigido de ofício o valor da causa para R$ 141.511,43, representativo do proveito econômico almejado pelo autor na presente ação, nos termos do despacho de ID 64940744, que ainda determinou que o autor esclarecesse o cabimento da ação rescisória. Na petição de ID 65312925, o autor reitera o cabimento da ação e requer o seu processamento e julgamento. É o breve Relatório, Decido. Inicialmente, cabe assinalar que a ação rescisória, por ser medida judicial extrema, não pode ser utilizada para elastecer os meios de inconformismo da parte com decisão que lhe foi desfavorável, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo, cuja autoridade da res judicata há de ser preservada, como regra, em prol da segurança jurídica e da pacificação das relações sociais. Com efeito, é inadmissível a propositura da ação de natureza constitutiva negativa, com cabimento restrito às hipóteses legais de rescindibilidade, como sucedâneo recursal, mediante a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória, a fim de impugnar decisão transitada em julgado. Afirma Daniel Amorim Assumpção Neves que “a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída”. (in Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. Juspodivm, 2016, p. 1570). Já em relação à hipótese específica dos autos, a jurisprudência do STJ considera que somente se justifica o cabimento do ação rescisória quando a decisão rescindenda tenha conferido interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma então vigente, por ocasião do julgamento proferido. Confira-se: “A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que o êxito do pedido rescisório, fundamentado na regra do art. 966, V, do CPC/2015, depende da demonstração inequívoca de que a decisão rescindenda, no momento da aplicação do preceito normativo tido por violado, tenha transgredido sua essência, ou seja, sua literalidade, de modo evidente, direto e manifesto. Inexistência, na hipótese. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.880.216/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, 4a Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020.) “A Ação Rescisória não serve para modificar a conclusão do acórdão rescindendo à luz de normas jurídicas ou entendimentos jurisprudenciais a ele posteriores, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional da coisa julgada. Caso contrário, haveria mais um fator a promover a eternização das demandas judiciais, em completa ofensa à segurança jurídica. (STJ, AR 5.692/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Seção, julgado em 23/09/2020, DJe 04/02/2021) g.n. A própria literalidade do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil conduz a interpretação de que o vício que autoriza a rescindibilidade da decisão, por afronta à norma jurídica, deve se fazer presente no momento em que proferida, ou seja, há de ser contemporâneo à prolação do julgamento. Nesse contexto, a superveniência da Lei 14.230/2021 e o Tema 1.199-STF apenas assumem relevo jurídico nos autos da própria ação de improbidade que ainda estava em curso, contudo, não resultam na cabimento da rescisória, no fato de ter a decisão rescindenda violado manifestamente norma jurídica que sequer estava vigente à época, passando-se a admitir que a afronta à literal dispositivo de lei teria ocorrido de forma retroativa. A propósito, em hipóteses tais, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ser “Inviável se acolher a pretensão de operar efeitos retroativos aos comandos da Lei n. (...) 14.230/2021, devendo ser aplicadas as razões de decidir manifestadas no julgamento do Tema n. 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal, para quem os benefícios ensejados no âmbito do direito administrativo sancionador não teriam incidência em relação à coisa julgada.” (AR n. 6.826-MG) Assim, se, à época, foi aplicada a lei vigente ao caso em julgamento, a decisão rescidenda sequer pode ser taxada de teratológica ou extravagante, a ponto ter infringido o preceito legal, em sua literalidade, e que, portanto, mereça ser desconstituída. Desse modo, in casu, o que pretende o autor, a pretexto de violação manifesta à norma jurídica invocada, é utilizar-se da presente ação como instrumento de inconformismo com a decisão que lhe fora desfavorável à época, de condenação pela prática de atos de improbidade administrativa, em verdadeiro sucedâneo recursal, com vistas a corrigir suposta injustiça na interpretação dos fatos e aplicação do direito à espécie, o que é inadmissível. A intenção de transformar a ação rescisória em novo recurso também não passa despercebida pela justificativa apresentada pelo autor para o cabimento da ação, ao afirmar que “a decisão rescindenda, mesmo diante da revogação da lei e da conclusão de que tratava-se de atos culposos, ainda assim deixou de aplicar a nova lei, vigente antes do julgamento, incidindo, portanto, em violação de norma jurídica (artigo 966, V do CPC).” Ora, se o acórdão deixou de aplicar a nova lei (n. 14.230/2021), ao tempo do julgamento da apelação, sem observar o regramento delineado pelo art. 933, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, a hipótese comportaria a interposição de recurso próprio aos tribunais de superposição (REsp. e RE), nos termos da Constituição Federal (arts. 102 e 105), inclusive no que pertine à aplicação da tese de irretroatividade definida pelo STF (Tema 1.199, item 3), tendo em vista que o processo ainda estava em curso, é dizer, não havia transitado livremente em julgado. Ademais, ainda que superado o óbice, a tipificação dos atos de improbidade administrativa, à luz do art. 10 da Lei n. 8.429/92, sob a perspectiva da retroatividade da Lei n. 14.230/2021, até o advento do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989/PR, era de interpretação controvertida na jurisprudência, de modo que também incidiria ao caso a Súmula 343 do STF, cujo enunciado dispõe não ser cabível ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. E mesmo quando a controvérsia tenha sido posteriormente pacificada, como ocorreu no caso, também não se admite a ação rescisória (STJ-AR n. 6536-DF). Logo, fica mais evidente que a presente ação rescisória está sendo utilizada indevidamente, como via recursal, com prazo de 2 (dois) anos. Não se identifica, outrossim, qualquer violação direta e manifesta à norma jurídica invocada na petição inicial, para que a presente ação possa, ao menos, ser admitida e processada. Conclui-se, assim, pelo seu não cabimento. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, consequentemente, extingo o processo, sem resolução do mérito (art. 87, IX, RITJDFT, e art. 485, inc. I, do CPC). Condeno o autor ao pagamento das custas finais, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, porque não aperfeiçoada a relação processual. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora